Tribunal: TJPA
Processo: 0800512-45.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800512-45.2017.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRISCILA CRISTIAN DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Acidente de trânsito. Atropelamento por viatura policial em serviço. Dano moral e estético configurados. Inexistência de comprovação de culpa exclusiva da vítima. Manutenção do dever de indenizar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por vítima de atropelamento praticado por viatura da Polícia Militar em serviço. A sentença condenou o Ente Público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pelo atropelamento e se há comprovação de culpa exclusiva da vítima (ii) verificar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da teoria do risco administrativo, exigindo apenas a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

4. É incontroverso que, no dia 06.02.2016, houve um acidente na Rua José Soares de Melo no Município de Castanhal, que resultou no atropelamento da apelada pela viatura da Polícia Militar do Estado do Pará.

5. Na petição inicial, no boletim de ocorrência policial, bem como no depoimento pessoal prestado em juízo, a apelada confirma que foi atropelada pela viatura após descer do ônibus e tentar atravessar a rua, além de informar que o veículo militar estava em alta velocidade e sem a sirene ligada.

6. O Ente Estatal confirma a ocorrência do acidente e, embora alegue que a Recorrida atravessava a rua fora da faixa de pedestre, não há qualquer prova de que o local em que ocorreu o acidente possua a referida faixa, ou mesmo sinal de trânsito para travessia de pedestres.

7. No depoimento prestado no inquérito policial militar, os dois policiais que estavam na viatura, confirmam que no momento do acidente estavam em ocorrência policial para tentar interceptar um veículo, o que corrobora a alegação da vítima de que a viatura policial militar estava em alta velocidade no momento do acidente.

8. Quanto à versão apresentada pelos policiais no inquérito, no sentido de que o veículo não estava em alta velocidade e a sirene estava ligada, não há qualquer elemento de prova que corrobore tal assertiva, tampouco houve a oitiva dos militares em juízo, apesar de ter sido oportunizada a produção da prova testemunhal.

9. O Ente Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, devendo ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva o dever de indenizar.

10. Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 20.000,00) e danos estéticos (R$ 10.000,00) observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as sequelas decorrentes do acidente (escoriações pelo corpo e a perda de dentes).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1054651-68.2021.8.26.0053, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 15.02.2024; TJ-MT, AC nº 0029263-49.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 19 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PRISCILA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0800512-45.2017.8.14.0015), ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que no dia 06.02.2016, foi atropelada por uma viatura da polícia militar, sob o comando do CB Botelho, o qual, dirigia o veículo em alta velocidade. Afirmou ser a responsabilidade do Estado objetiva. Ao final, requereu indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Após a apresentação de contestação e a realização da instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar as quantias de: a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais; e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano estético; ambos corrigidos monetariamente a partir desta data (S. 362 do STJ), com juros de mora. Os juros moratórios, por sua vez, incidirão desde a data do fato (S. 54 do STJ). Correção monetária e juros moratórios serão calculados com base no disposto no artigo 1º-F Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou o que vier a ser decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema de Repercussão Geral nº 810.

Sucumbente, o requerido, isento de custas, arcará com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 85, § 3º, inciso I do CPC).

Em razões de apelação, o Ente Estatal sustenta a inexistência de responsabilidade ante a ausência de conduta culposa do agente público, aduzindo culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, que, segundo alega, teria atravessado a via pública por trás de um ônibus, fora da faixa de pedestres e com o sinal aberto para os veículos.

Afirma que a viatura se encontrava com sinais sonoros e luminosos acionados e trafegava em velocidade compatível, conforme registrado no Inquérito Policial Militar.

Assevera que o juízo de 1º grau deixou de valorar adequadamente as provas acostadas, especialmente o documento sob ID 4043205, que reproduz os elementos do inquérito e apontaria para a imprudência da própria vítima.

Afirma que há rompimento do nexo de causalidade, à luz da teoria da causalidade adequada, diante da culpa exclusiva da apelada.

Por fim, caso não seja acolhida a tese de ausência de responsabilidade, o apelante requer, alternativamente, a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos, por considerá-los excessivos e desproporcionais às peculiaridades da causa.

A apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do apelante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra PRISCILA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0800512-45.2017.8.14.0015), ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que no dia 06.02.2016, foi atropelada por uma viatura da polícia militar, sob o comando do CB Botelho, o qual, dirigia o veículo em alta velocidade. Afirmou ser a responsabilidade do Estado objetiva. Ao final, requereu indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Após a apresentação de contestação e a realização da instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar as quantias de: a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais; e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano estético; ambos corrigidos monetariamente a partir desta data (S. 362 do STJ), com juros de mora. Os juros moratórios, por sua vez, incidirão desde a data do fato (S. 54 do STJ). Correção monetária e juros moratórios serão calculados com base no disposto no artigo 1º-F Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou o que vier a ser decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema de Repercussão Geral nº 810.

Sucumbente, o requerido, isento de custas, arcará com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 85, § 3º, inciso I do CPC).

Em razões de apelação, o Ente Estatal sustenta a inexistência de responsabilidade ante a ausência de conduta culposa do agente público, aduzindo culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, que, segundo alega, teria atravessado a via pública por trás de um ônibus, fora da faixa de pedestres e com o sinal aberto para os veículos.

Afirma que a viatura se encontrava com sinais sonoros e luminosos acionados e trafegava em velocidade compatível, conforme registrado no Inquérito Policial Militar.

Assevera que o juízo de 1º grau deixou de valorar adequadamente as provas acostadas, especialmente o documento sob ID 4043205, que reproduz os elementos do inquérito e apontaria para a imprudência da própria vítima.

Afirma que há rompimento do nexo de causalidade, à luz da teoria da causalidade adequada, diante da culpa exclusiva da apelada.

Por fim, caso não seja acolhida a tese de ausência de responsabilidade, o apelante requer, alternativamente, a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos, por considerá-los excessivos e desproporcionais às peculiaridades da causa.

A apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do apelante.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus a indenização por Danos Morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do atropelamento realizado por viatura policial militar.

O apelante requer a improcedência da Ação ou a redução do quantum indenizatório.

Inicialmente, necessário registrar que é incontroverso que, n
o dia 06.02.2016, houve um acidente na Rua José Soares de Melo no Município de Castanhal, que resultou no atropelamento da apelada pela viatura da Polícia Militar do Estado do Pará.

Acerca da Responsabilidade Objetiva do Ente Estatal, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p.
452/454).

Assim, a presente demanda deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se também, que essa responsabilização, de forma objetiva, não se mostra absoluta, pois, é possível que o lesado seja o único causador de seu próprio dano, ou, que tenha contribuído de alguma forma para que o dano tivesse surgido. A culpa exclusiva se dá quando a vítima provoca sozinha o resultado lesivo, restando excluído o nexo causal e, portanto, a própria responsabilidade civil. Em contrapartida, a culpa concorrente ocorre nos casos em que o agente e a vítima concomitantemente colaboram para o resultado lesivo, implicando na redução proporcional do quantum indenizatório. Necessário registrar que ambas podem ser aplicadas, inclusive na responsabilidade objetiva.

Neste sentido, Matheus Carvalho leciona:

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público não for suficiente por si só, a ensejar o dano ora reivindicado, situação que caracteriza uma causa de excludente de responsabilidade do Ente Público
(CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 333). (grifos nossos).

Quanto ao ônus da prova, necessário registrar que, em regra, incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC/73 atual art. 373, I, CPC/15), competindo ao réu fazer prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito suscitado em seu desfavor. Em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao agente supostamente causador do dano descaracterizar sua responsabilidade, trazendo aos autos elementos que desconstituam a presunção contra si imposta.

Desta forma, deve-se verificar se estão preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público.

Analisando o conjunto probatório (certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros, boletim de ocorrência policial militar, laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves n.º 2016.02.001304 e audiência de instrução e julgamento), verifica-se que os danos ocasionados, estão diretamente ligados à conduta do agente estatal, vez que a falta de cautela na condução do veículo resultou no acidente que vitimou a Apelada, restando caracterizado o Nexo Causal.

Na petição inicial, no boletim de ocorrência policial, bem como no depoimento pessoal prestado em juízo, a apelada confirma que foi atropelada pela viatura após descer do ônibus e tentar atravessar a rua, além de informar que o veículo militar estava em alta velocidade e sem a sirene ligada.

O Ente Estatal confirma a ocorrência do acidente e, embora alegue que a Recorrida atravessava a rua fora da faixa de pedestre, não há informações de que o local em que ocorreu o acidente possua a referida faixa, ou mesmo sinal para travessia de pedestres.

Além disto, no depoimento prestado no inquérito policial militar, os dois policiais que estavam na viatura, confirmam que no momento do acidente estavam em ocorrência policial para tentar interceptar um veículo, o que corrobora a alegação da vítima de que a viatura policial militar estava em alta velocidade no momento do acidente.

Quanto à versão apresentada pelos policiais no inquérito policial militar, no sentido de que o veículo não estava em alta velocidade e a sirene estava ligada, não há qualquer elemento de prova que corrobore tal assertiva, tampouco houve a oitiva dos militares em juízo, apesar de ter sido oportunizada a produção da prova testemunhal.

Desta forma, não há comprovação da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima para a ocorrência do acidente, devendo, portanto, ser mantido o pedido indenizatório. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLO DA POLÍCIA MILITAR. ATROPELAMENTO DURANTE A TRAVESSIA DE VIA PÚBLICA
. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para condenar a demandada ao pagamento de R$ 150.000,00, a título de danos morais e estéticos. Insurgência da ré.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Responsabilidade civil objetiva que, nesse caso, exige apenas a prova da ação, do dano e do nexo causal entre ambos. EXCLUDENTE. Culpa exclusiva da vítima não evidenciada. Condução da motocicleta sem a segurança necessária. O motorista da viatura oficial deve agir com cautela, ainda que perseguindo criminoso, e reduzir a velocidade em área de travessia de pedestres e de alunos, próxima de escola. Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Responsabilidade pelos danos inafastável, ressalvado o eventual exercício de seu direito de regresso
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Arbitramento deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento da indenização. Reparação fixada na totalidade em R$ 50.000,00, o que atende bem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessária adequação do julgado ao entendimento fixado pelas Cortes Superiores em sede de repercussão geral (Tema 810) e de recurso especial repetitivo (Tema 905). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Ônus sucumbenciais que não comporta alteração. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1054651-68.2021 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 15/02/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL
– MORTE -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– PAGAMENTO DE PENSÃO PARA GENITORA - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade . Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar.
2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito 3. Recurso parcialmente provido .

(TJ-MT - AC: 00292634920158110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/08/2023)

Assim, estando evidenciado o dano moral ocasionado à Apelada, consubstanciado na dor e sofrimento decorrente do tratamento médico a que teve que ser submetida, bem como, diante das sequelas físicas (escoriações pelo corpo e perda de dentes), conforme laudo constante no documento de ID.

1191809 - Pág. 1, e psicológicas ocasionadas pelo acidente, deve ser mantido o dever de indenizar os danos morais.

Em relação ao quantum indenizatório, a indenização possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, notadamente diante da extensão do dano, visto que, além do tratamento a que foi submetida para recuperação das escoriações na face, quadril e membros inferiores, a Autora necessita do uso contínuo de prótese dentária.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supramencionados, deve ser mantido o valor de danos morais fixado pelo Juízo de origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em relação ao dano estético, este corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo. Trata-se de lesão de fácil percepção exterior, deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto.

Sobre o assunto, ARNALDO RIZZARDO esclarece:

"Dano estético é aquele que atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é amputação ou perda de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do sentido. Já deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo ferimento. Uma ou outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência, causa o desequilíbrio na disposição do corpo humano, prejudicando sua integridade, e infunde uma sensação de desagrabilidade" (A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 11 ed. Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.164):

No caso concreto, o dano estético está configurado pela deformidade permanente ocasionada à autora, pois, em decorrência do acidente, além das escoriações no quadril e membros inferiores, teve a perda de 3 dentes, conforme consta no laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (id. 1191809 - Pág. 1).

Em relação ao quantum indenizatório, tal como o dano moral, no arbitramento do dano estético, deve-se observar o critério pedagógico e a condição das partes, bem como a extensão do dano, o que no caso em exame é relevante, haja vista que a sequela decorrente de perda dos dentes compromete a estética facial e a fonética.

Desta forma, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos deve ser mantido, pois atende aos critérios mencionados e se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo, portanto, razões para majoração ou redução do valor fixado.

QUESTÃO DE ORDEM

Embora esta relatora, durante a sessão de julgamento, tenha manifestado a intenção de majorar os valores indenizatórios, constata-se que não há recurso interposto pela parte autora, o que obsta a adoção de tal medida, sob pena de configuração de julgamento
extra petita
e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2025